Tribunal: STF
Processo: AI 704844
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. INCIDÊNCIA DO ART. 9º, §§ 1º e 3º, DO DECRETO-LEI 406/68. DISCUSSÃO QUANTO À NATUREZA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1º.02.2007.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas 282 e 356 do STF e ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.